Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Civil. Processual Civil. Acidente. Cirurgia recusada. Perícia. Improcedência do pedido.

1.. A par do dever do Estado de promover todos os procedimentos para restabelecimento da saúde das pessoas, a condenação em realizar procedimento cirúrgico só poderá ser passada havendo prova médica da necessidade. A ausência de prova acarreta a improcedência do pedido.

2.. Recurso desprovido.